Tribunal: TJDFT
Processo: 0729515-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729515-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INFRACOMMERCE VAREJO E DISTRIBUICAO DIGITAL LIMITADA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto decisão proferida pelo il. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança n. 0708047-90.2023.8.07.0018 impetrado por INFRACOMMERCE VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DIGITAL LIMITADA. Na origem, a INFRACOMMERCE requereu a concessão da medida liminar para que fosse suspensa a exigibilidade do crédito tributário do ICMS-DIFAL e respectivo FECP ao Distrito Federal até que sobrevenha lei distrital posterior à Lei Complementar n. 190/2022. O ilustre Juízo a quo deferiu a liminar (ID 165294666 da origem). É o necessário. O tema vem sendo tratado em diversas ações relevantes que passo a relacionar cronologicamente. Em 11/04/2022, no pedido de Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000, a Presidência de nossa egrégia Corte sustou "os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto". Em 23/06/2023, o Conselho da Magistratura deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve referida decisão no v. Acórdão no 1717379. Em 15/06/2022, esta eg. 6a Turma, no julgamento da APO 0700347-97.2022.8.07.0018, Acórdão n. 1429985, admitiu a arguição de inconstitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar 190/22, e submeteu o incidente ao Conselho Especial deste TJDFT, nos termos do art. 97 da CF. Em 26/08/2022, a classe daquela Apelação foi alterada para Incidente de arguição de inconstitucionalidade recebendo o número 0700347-97.2022.8.07.0018 perante o eg. Conselho Especial e, em 16/06/2023, a eminente Desembargadora VERA ANDRIGHI, relatora do incidente determinou "a suspensão do presente incidente até o julgamento da ADI 7066 pelo eg. STF" (ID 47767070 da arguição de inconstitucionalidade no 0700347-97.2022.8.07.0018 – grifei). De fato, em 23/09/2022, no âmbito do Plenário Virtual, o STF iniciou o julgamento de mérito das ADIs n. 7066, 7070 e 7078 quanto à (in)aplicação das regras da anterioridade tributária ao DIFAL/ICMS. Referido julgamento foi interrompido em 09/12/2022 diante do destaque promovido pela i. Ministra Rosa Weber, recentemente aposentada. Não bastassem todos esses incidentes e ações, no último dia 21/08/2023, o STF, no julgamento do RE 1426271 (Tema 1266), reconheceu a repercussão geral da "controvérsia relativa à incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022". Diante desse quadro, os demais Pares desta 6a Turma Cível veem determinando o sobrestamento dos recursos interpostos até decisão do STF sobre a questão. Confira-se. Em 08/09/2023, a eminente Desembargadora Soníria Rocha Campos D'Assunção determinou a suspensão da apelação no 0715489-44.2022.8.07.0018 "até a ulterior decisão do Conselho Especial do e. TJDFT, em relação à arguição de inconstitucionalidade suscitada nos autos do processo n. 0700347-97.2022.8.07.0018". Em 30/06/2023, o eminente Desembargador ALFEU MACHADO determinou o sobrestamento da apelação cível no 0710277-47.2019.8.07.0018 "até o julgamento do referido incidente de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial (RITJDFT, arts. 288, II e 293, parágrafo único), ou, caso ocorra antes, até decisão do STF sobre a matéria (ADIs 7066, 7070 e 7078)". Em 18/04/2023, o Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC, determinou o sobrestamento da apelação cível no 0717715-22.2022.8.07.0018: "1) até o julgamento da arguição de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial (arts. 288, II, e 293, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios; ou 2) caso ocorra antes, até decisão do STF sobre a questão". Ante o exposto, em respeito a colegialidade, determino a suspensão deste recurso e do processo originário (mandado de segurança no 0708047-90.2023.8.07.0018 em curso no ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF) até o julgamento do mérito do RE 1426271 (Tema 1266) ou das ADIs n.7066, 7070 e 7078. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Int. Brasília, 23 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator